Tribunal: TJMT
Processo: 1045219-38.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Recurso no 1045219-38.2020.8.11.0001.
Vistos etc.
Cuida-se de demanda judicial envolvendo o Município de Cuiabá/MT que versa sobre mesma matéria tratada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1002789-40.2021.8.11.0000, cujo processamento foi admitido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que também determinou a suspensão dos processos individuais e coletivos que tramitam no Estado de Mato Grosso e versam sobre o tema deste incidente.
A questão submetida a julgamento no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 consiste em decidir “(...) se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei;”.
Diante disso, a meu sentir, se deve aguardar o julgamento pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da questão afeta no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, razão pela qual determino a suspensão do presente recurso até o seu julgamento.
Ainda, ressalvo que, se ocorrer qualquer alteração no estado das partes litigantes que demande impulsionamento judicial, voltem os autos conclusos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto